Tribunal: TJES
Processo: 5001404-82.2025.8.08.9101
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2026-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001404-82.2025.8.08.9101

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DOUGLAS LUIZ ALVES AMORIM registrado(a) civilmente como DOUGLAS LUIZ ALVES AMORIM

COATOR: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE VIANA/ES

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5001404-82.2025.8.08.9101

PACIENTE: DOUGLAS LUIZ ALVES AMORIM

Advogado do(a) PACIENTE: GILCELIA PONTES DA SILVA - ES36715

COATOR: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE VIANA/ES

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA PELO ESTUDO. ENCCEJA. CERTIFICAÇÃO POSTERIOR DO ENSINO FUNDAMENTAL APÓS REMIÇÃO ANTERIOR PELO ENSINO MÉDIO. AUSÊNCIA DE INCREMENTO EDUCACIONAL EFETIVO. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de apenado contra decisão do Juízo da execução penal que indeferiu pedido de remição de pena fundado na aprovação integral no ENCCEJA referente ao Ensino Fundamental, ao fundamento de que o paciente já havia sido anteriormente beneficiado com remição pela certificação do Ensino Médio, também obtida por meio do ENCCEJA. A defesa sustenta que a certificação em níveis distintos de ensino constitui fatos geradores autônomos de remição e requer o reconhecimento de nova remição no patamar de 177 dias, nos termos do art. 126, § 1º, I, e § 5º, da LEP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se o habeas corpus pode ser admitido, excepcionalmente, apesar da existência de recurso próprio, diante da alegação de constrangimento ilegal na execução penal; e (ii) estabelecer se a aprovação no ENCCEJA referente ao Ensino Fundamental, obtida após anterior certificação e remição pelo Ensino Médio, constitui fato autônomo apto a ensejar nova remição de pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O habeas corpus não substitui, em regra, o recurso próprio previsto no art. 197 da LEP, mas admite conhecimento excepcional quando houver alegação de flagrante ilegalidade, teratologia ou abuso de poder com reflexo na liberdade de locomoção.

A remição da pena pelo estudo, prevista no art. 126 da LEP, visa estimular a progressão educacional do apenado durante o cumprimento da pena e deve ser interpretada em coerência com sua finalidade ressocializadora.

A Resolução CNJ nº 391/2021 admite a remição pela aprovação nos exames de certificação de jovens e adultos, como o ENCCEJA, independentemente de frequência escolar formal, desde que aprovadas todas as áreas avaliadas.

A certificação posterior do Ensino Fundamental, quando o apenado já obteve certificação anterior do Ensino Médio com correspondente remição, não evidencia aquisição de novo patamar de escolaridade nem incremento educacional efetivo compatível com a finalidade do benefício.

A certificação de nível médio pressupõe domínio das competências inerentes ao Ensino Fundamental, de modo que a posterior obtenção formal desse nível não representa avanço pedagógico autônomo, no plano da execução penal.

A autonomia abstrata entre os níveis de ensino não autoriza, por si só, a concessão sucessiva de remições quando a segunda certificação recai sobre etapa educacional já logicamente abrangida por nível superior anteriormente reconhecido.

O art. 126, § 5º, da LEP não pode ser interpretado como mecanismo de abatimento cumulativo por certificações sobrepostas ou regressivas, sob pena de desvirtuamento do instituto e violação da proporcionalidade na execução.

Inexiste ilegalidade manifesta no indeferimento da nova remição quando a remição anterior já remunerou, no âmbito da execução, o esforço educacional suficiente para a certificação de nível médio, sem demonstração de ganho ressocializador adicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
: 1. O habeas corpus pode ser admitido excepcionalmente na execução penal quando houver alegação de flagrante ilegalidade apta a repercutir na liberdade de locomoção. 2. A remição pelo estudo deve refletir efetiva progressão educacional compatível com a finalidade ressocializadora do art. 126 da LEP. 3. A aprovação no ENCCEJA referente ao Ensino Fundamental, obtida após anterior certificação e remição pelo Ensino Médio, não gera nova remição quando não representar incremento educacional autônomo. 4. O art. 126, § 5º, da LEP não autoriza abatimentos sucessivos por certificações sobrepostas que não traduzam avanço real no percurso educacional do apenado.

Dispositivos relevantes citados
: LEP, art. 126, § 1º, I, e § 5º; LEP, art. 197; Resolução CNJ nº 391/2021, art. 3º, parágrafo único.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5001404-82.2025.8.08.9101

PACIENTE: DOUGLAS LUIZ ALVES AMORIM

Advogado do(a) PACIENTE: GILCELIA PONTES DA SILVA - ES36715

COATOR: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE VIANA/ES

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, sem pedido liminar, impetrado em favor de
DOUGLAS LUIZ ALVES AMORIM
, contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Viana/ES, nos autos do processo de execução penal n.º 0004154-59.2013.8.08.0024, que indeferiu pedido de remição de pena decorrente da aprovação no ENCCEJA, referente ao Ensino Fundamental, ao fundamento de que o apenado já teria sido beneficiado anteriormente certificação do ensino médio, também obtida por meio do ENCCEJA.

Em sua inicial (ID 17655847), a Defesa sustenta que o paciente logrou êxito nas cinco áreas do conhecimento do ENCCEJA relativas ao ensino fundamental, mesmo após já ter obtido aprovação integral e sido certificado no nível médio, por meio de prova realizada anteriormente. Assevera que a certificação em níveis distintos de ensino constitui fatos geradores autônomos de remição, não havendo que se falar em bis in idem ou duplicidade de contagem.

Requer o reconhecimento do direito à nova remição no patamar de 177 (cento e setenta e sete) dias, nos termos do art. 126, § 1º, I, e § 5º, da LEP, aplicando-se a base de cálculo de 1.600 (mil e seiscentas) horas para o ensino fundamental, com acréscimo de 1/3 pela certificação integral.

A autoridade coatora prestou informações (ID 18008069).

Parecer da D. Procuradoria de Justiça (ID 18020633), opinando pelo não conhecimento da impetração, por ter sido utilizado como sucedâneo recursal, e subsidiariamente, pela denegação da ordem.

Primeiramente, destaco que, em regra, o Habeas Corpus não deve ser utilizado como sucedâneo de recurso próprio, no caso, o Agravo em Execução Penal, previsto no art. 197, da Lei de Execução Penal. Todavia, a jurisprudência dos Tribunais Superiores e desta Corte admite a impetração quando verificada flagrante ilegalidade, teratologia ou abuso de poder que implique em coação à liberdade de locomoção do paciente.

Consta dos autos que o paciente, custodiado em regime fechado, obteve remição de 133 (cento e trinta e três) dias de pena com base na aprovação integral no ENCCEJA referente ao Ensino Médio, realizado no ano de 2022 tendo sido a benesse reconhecida e implementada administrativamente pelo Juízo da Execução (Mov. 131.1).

Posteriormente, apresentou novo certificado de aprovação, agora no ENCCEJA – Ensino Fundamental, do ano de 2023, comprovando êxito em todas as cinco áreas de conhecimento avaliadas (Ciências Naturais, História e Geografia, Língua Portuguesa/Redação e Matemática).

A decisão atacada indeferiu a remição sob a premissa de que não houve "aquisição de novos conhecimentos", considerando que a escolaridade anterior (médio) absorveria a posterior (fundamental) e não configuraria fato autônomo apto a ensejar nova remição.

E, no ponto, reputo que tal entendimento encontra amparo na sistemática do instituto da remição e na finalidade que o informa.

A remição da pena pelo estudo tem fundamento no art. 126, da Lei de Execução Penal, que permite a dedução de 1 (um) dia de pena a cada 12 (doze) horas de estudo, formal ou não formal, desde que reconhecido pelo estabelecimento de ensino e validado pela Administração. O § 5º do mesmo artigo prevê acréscimo de 1/3 da remição em caso de conclusão de nível educacional, norma que deve ser compreendida como incentivo à progressão educacional durante o cumprimento da pena, preservando coerência com os fins ressocializadores do benefício.

Nesse sentido, a Resolução CNJ nº 391/2021, que regulamenta a remição por atividades educacionais, dispõe em seu art. 3º, parágrafo único, que os exames de certificação de jovens e adultos, como o ENCCEJA, são aptos a ensejar remição independentemente de frequência escolar formal, desde que aprovadas todas as áreas avaliadas.

Todavia, a interpretação dessas disposições não autoriza, de forma automática, a multiplicação sucessiva do benefício em hipóteses nas quais não se identifica incremento educacional efetivo compatível com o objetivo da norma.

A remição, embora constitua estímulo ao estudo, não se presta a criar abatimentos cumulativos desvinculados de progressão pedagógica minimamente consistente, sob pena de desvirtuamento do instituto e comprometimento da proporcionalidade na execução.

No caso concreto, observa-se que o paciente já foi certificado em nível mais elevado de escolaridade (Ensino Médio) no curso da execução, situação que pressupõe, por definição, domínio das competências inerentes ao Ensino Fundamental.

A certificação posterior do nível fundamental, embora formalmente válida para fins civis e administrativos, não representa, no plano da execução penal, aquisição de novo patamar de escolaridade ou incremento de conhecimento que justifique novo abatimento de pena, na medida em que se refere a etapa educacional logicamente compreendida e superada pelo nível médio anteriormente certificado.

A tese defensiva de autonomia absoluta entre os níveis, para fins exclusivos de remição, conduz a consequência incompatível com a racionalidade do art. 126, § 5º, da LEP, pois permitiria que a mesma trajetória educacional fosse fracionada e revertida em múltiplos abatimentos sucessivos, inclusive em ordem inversa, sem demonstração de avanço real no percurso educacional, bastando a reiteração formal de certificações já pressupostas pelo grau superior obtido.

Embora existam decisões no âmbito do Superior Tribunal de Justiça que cuidam especificamente de vedação à duplicidade de remição por fatos geradores equivalentes, o núcleo de tais julgados reside na preocupação de evitar que o benefício seja deferido em duplicidade quando inexistente ganho ressocializador correspondente, notadamente em hipóteses em que se pretende somar remições que recaem, em essência, sobre o mesmo nível de escolaridade ou sobre conhecimento já detido pelo apenado. Nessa linha, a diretriz extraída desses precedentes reforça a conclusão de que a remição não pode ser reconhecida em duplicidade quando ausente incremento relevante, sob pena de bis in idem material.

No caso sob exame, ainda que se alegue tratar-se de níveis diversos, a peculiaridade apontada, aprovação no Ensino Fundamental em momento posterior à certificação do Ensino Médio, evidencia, precisamente, a inexistência do pressuposto ressocializador apto a amparar novo abatimento, pois a certificação posterior recai sobre etapa educacional já abrangida pelo nível superior anteriormente reconhecido na própria execução.

O indeferimento, portanto, não se baseia em exigência de ordem cronológica extralegal, mas na constatação de que a remição anteriormente deferida já remunerou, no âmbito da execução, o esforço educacional suficiente para a certificação de nível médio, não se justificando nova remição fundada em certificação regressiva que não acresce, em termos de escolaridade, o status educacional já alcançado durante o cumprimento da pena.

Ademais, admitir a remição pleiteada nessas circunstâncias implicaria atribuir ao § 5º do art. 126, da LEP alcance que supera o propósito de estimular a conclusão de níveis de ensino como marco de progressão educacional, convertendo-o em mecanismo de abatimento cumulativo por certificações sobrepostas, com potencial de banalização do instituto e afastamento da proporcionalidade na execução.

Dessa forma, inexistente ilegalidade manifesta na decisão impugnada e ausente direito líquido ao reconhecimento de nova remição em contexto no qual não se identifica incremento educacional compatível com os fins do art. 126, da LEP, impõe-se a manutenção do indeferimento.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO A ORDEM
, mantendo a decisão impugnada que indeferiu a remição pelo ENCCEJA Ensino Fundamental de 2023.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)